Tribunal: TJBA
Processo: 8056688-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056688-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: RUBENS OLIVEIRA DA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. AFASTAMENTO DA MORA CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO (STJ/TEMA 29).

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES EXCESSIVAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo com Alienação Fiduciária, ajuizada por RUBENS OLIVEIRA DA SILVA LTDA.

2.

O Agravado, na ação de origem, pleiteou o reconhecimento de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, solicitando em sede de tutela provisória a abstenção de negativação e a manutenção na posse do bem.

3.

A decisão agravada deferiu em parte a tutela, condicionando sua eficácia ao depósito em juízo do valor controverso e ao pagamento da parcela incontroversa (R$ 749,42).

4.

O Agravante requereu a reforma da decisão, sustentando a ilegalidade do depósito parcial, a ausência de requisitos para inversão do ônus da prova e a desproporcionalidade da multa cominatória (astreintes), limitada a R$ 80.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legalidade do condicionamento da tutela de urgência (vedação à negativação e manutenção na posse) ao depósito das parcelas; (ii) a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova; e (iii) a proporcionalidade do limite máximo da multa cominatória (astreintes) fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

DA TUTELA DE URGÊNCIA (MORA): A decisão de primeiro grau se alinha à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp n° 1.061.530/RS – Tema 29), que, em sua Orientação 4, exige, cumulativamente, o questionamento do débito, a aparência do bom direito e o depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução para afastar os efeitos da mora e manter o devedor na posse do bem.

7.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: O deferimento da inversão, com base no art. 6°, VIII do CDC, é legítimo, dada a verossimilhança da alegação de cobrança de juros em patamar superior à média de mercado e a notória hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à instituição financeira.

8.

DAS ASTREINTES: O limite máximo da multa de R$80.000,00 é excessivo e desproporcional. A redução do teto para R$30.000,00, mantendo-se o valor diário de R$200,00, garante a efetividade da decisão liminar, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para RATIFICAR a redução do limite máximo da multa cominatória (astreintes) para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento:
O deferimento da tutela de urgência em ação revisional para afastar a mora e manter o devedor na posse do bem alienado fiduciariamente é condicionado ao pagamento da parcela incontroversa e ao depósito judicial da parte controversa, em conformidade com o Tema 29 do STJ (REsp n° 1.061.530/RS). É cabível a redução do teto da multa cominatória (astreintes) quando o valor inicialmente arbitrado se mostrar excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal, garantindo a razoabilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, arts. 300, 330, §§ 2° e 3°, 537, 1.026, § 2°.

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, VIII.

Medida Provisória nº 2.170-36/01, art. 5°.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80224720420248050000, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024.

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80658669520238050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Data de Julgamento: 02/08/2024, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056688-54.2025.8.05.0000 em que figuram como
Agravante, SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
Agravado, RUBENS OLIVEIRA DA SILVA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.